Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-30.2017.8.14.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI C/C O § 2º-A, INCISOS I, II E § 7º, INCISO III DO CPB ? SUSCITA O RECORRENTE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DEVENDO SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO- IMPROVIMENTO. Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação , constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado ? No caso dos autos, a materialidade encontra-se comprovada, bem como, os indícios de autoria. Não se exigindo nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, prevalência do princípio in dúbio pro societate sobre o princípio do in dubio pro reo ? Precedentes Jurisprudenciais colacionados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
RECORRENTE: GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0001401-30.2017.8.14.0048
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI C/C O § 2º-A, INCISOS I, II E § 7º, INCISO III DO CPB - SUSCITA O RECORRENTE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DEVENDO SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO- IMPROVIMENTO.
Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação , constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado - No caso dos autos, a materialidade encontra-se comprovada, bem como, os indícios de autoria. Não se exigindo nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, prevalência do princípio
in dúbio pro societate
sobre o princípio do
in dubio pro reo
- Precedentes Jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
RECORRENTE: GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0001401-30.2017.8.14.0048

R E L A T Ó R I O

GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Salinópolis.

Narra à denúncia que no dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 14h, o recorrente ceifou a vida de sua ex-namorada Alisse Ane Lima Pinheiro, mediante disparos de arma de fogo dentro de sua residência e diante de seus familiares.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c o § 2º-A, incisos I, II e § 7º, inciso III do CPB.

Irresignado com a decisão interpôs o presente recurso, suscitando ausência de provas quanto a autoria delitiva, aduzindo que só foram ouvidos familiares da vítima como testemunhas de acusação, tendo negado a prática delitiva, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter
in totum
a decisão do juízo
a quo.

É o relatório.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais suscita ausência de provas quanto a autoria delitiva, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Como é cediço, por constituir a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou
de participação
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do crime restou evidenciada pela Certidão de óbito da vítima (fls. 18). Quanto aos indícios de autoria ou participação, cotejando os depoimentos das testemunhas oculares do crime, Cláudio Lucas Quadros Lima, Daiane Lima Pinheiro e Luiz Raimundo de Souza Oliveira, que afirmam que o recorrente chegou na residência da vítima e que foi o agente que efetuou os disparos que lhe levaram o óbito. O fato destes serem familiares da vítima não invalida suas oitivas, vez que eram as pessoas que estavam presentes no local do crime e presenciaram os fatos.

Ademais, deve o juiz pronunciar o réu, se presentes os seus requisitos, para que não seja subtraída do Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da causa, pois nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do
in dúbio pro reo.
Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em regra, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos denunciados, pois na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
1.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porque a vítima ficou indefesa e foi morta durante uma briga.
1.2. Contudo, somente a análise aprofundada da dinâmica dos fatos é capaz de determinar se houve ou não a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima no ataque fatal, motivo pelo qual a referida qualificadora deve constar da sentença de pronúncia. 2. A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019)
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO CRIME: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO LEGÍTIMA DEFESA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPROCEDÊNCIA IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE TRIBUNAL DO JÚRI JUÍZO NATURAL. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. 1- Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva, suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo de Lesão Corporal, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da instrução, indicando ter sido o recorrente o autor do delito, não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcusa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço.
2- Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. 3- Nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
(grifo nosso)
(201230159358, 117488, Rel. VANIA LUCIA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 15/03/2013, Publicado em 20/03/2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

P.R.I

Belém, 18 de fevereiro de 2021

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora